Tribunal: STF
Processo: RE 1312803
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (evento 14), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão ementado nos seguintes termos (evento 2, fls. 135-144):
    “CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula nº 85 do STJ. Decreto de prescrição afastado. Mérito – A Lei nº 8.880/94, que estabeleceu critérios de conversão do cruzeiro real para o real, por meio da criação da URV, tem natureza nacional e deve ser aplicada a todos os servidores públicos. Para aqueles que recebiam antes do último dia do mês, a referida conversão deve adotar como parâmetro o valor da URV da data do efetivo pagamento. A recomposição decorrente da conversão não pode ser compensada com reajustes salariais posteriores, dada a natureza distinta. Entendimento consolidado no C. STJ. Precedentes deste Tribunal e desta E. Câmara. Afastado o decreto de prescrição, a ação deve ser julgada procedente, para reconhecer o direito do autor. Recurso provido.”
    O ente federativo, em suas razões, alega violação aos arts. 5º, caput, 25, 37, X e XIII, 39, § 1º, 165, 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que “(...) não há como se falar no pagamento de diferenças no tocante aos servidores (...)” em razão da Lei 8.880/94, a qual instituiu a Unidade Real de Valor (URV), bem como estabeleceu critérios para conversão de Cruzeiro Real para Real.
    Aduz, ainda, que “(...) eventuais diferenças porventura apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação da remuneração da carreira”, daí porque com “(...) a fixação de novo padrão de vencimentos, deixa o servidor de ter direito às diferenças que porventura tenham sido reconhecidas em seu favor.”
    Por fim, questiona ainda os critérios de correção monetária e de juros de mora adotados pelo julgado.
    Embora não conste dos autos, em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, consigno que, por despachos de 6.4.2020, foi determinada a devolução ao Órgão prolator do acórdão para eventual retratação quanto aos Temas nºs 5 (RE 561.836/RN) e 810 (RE 870.947/SE) da repercussão geral e, ainda, ao 905 do STJ (REsp 1.492.221/PR).
    A retratação, conforme o que se observa, também, de consulta a referido portal, foi efetuada parcialmente para adequar-se ao que decidido no Tema nº 810 da repercussão geral e no 905 do STJ, sendo mantido os demais termos do acórdão recorrido no que se refere à incidência, ou não, do Tema nº 5.
    Seguiu-se à admissão do apelo extremo (evento 16).
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (evento 27).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível, em parte, o apelo extremo e, na parte conhecida, correto o acórdão recorrido.
    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 25, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento. 
    Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    De outro lado, o acordão recorrido, ao “(...) determinar o recálculo dos vencimentos do servidor e pagamento das respectivas diferenças, nos termos da Lei nº 8.880/94 (...)”, coaduna-se com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo regime da repercussão geral, no RE 561.836/RN (Tema nº 5/STF), Ministro Luiz Fux, cuja ementa abaixo transcrevo em parte com meus destaques:
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.”
    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o Ministro Luiz Fux, relator:
    “Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: (...).”
    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que se “Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória” (RE 735.178-AgR/AM, Ministro Dias Toffoli).
    Desse modo, o acordão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Ademais, quanto à alegação da recorrente no sentido de que, por certo, já houvera reestruturação da carreira a qual o cargo público ocupado pelo recorrido integra, de modo a concluir que “(...) o recorrido não faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias (...)”, sobreleva salientar que, em âmbito de repercussão geral, o STF consignou ser de “(...) natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV” (ARE 968.874- -RG/MT, Ministro Teori Zavascki).
    Portanto, tem-se por incognoscível em tal ponto o extraordinário.
    Por fim, quanto aos consectários legais, observo que a retratação assim os assentou:
    “(...) Portanto, em relação à correção monetária, mister a determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.
    Os juros moratórios devem ser calculados conforme a MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. (...).”
    Dito isso, ressalto que tal matéria contestada no recurso coincide exatamente com a discutida no RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, já apreciado no âmbito da repercussão geral quanto ao Tema nº 810, cuja tese restou assim redigida: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, nessa parte, resta prejudicado o apelo extremo por pleitear a exata aplicação da Lei nº 11.690/2009 no tocante aos juros moratórios, a qual não foi afastada pela origem; bem assim se tem por correto o provimento judicial de origem ao adotar índice inflacionário (IPCA-E) para a correção monetária da condenação.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator